Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-29.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-29.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIZETE LEAL FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12.994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

III- Considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria.

IV- No caso dos autos, constata-se que a Apelada demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIZETE LEAL FARIAS.

Narram os autos que a autora é funcionária pública municipal, na função de agente comunitário de saúde – ACS, e que em 01.01.2015 foi estabelecido o piso nacional da categoria que ficou em vigor até o ano de 2018, onde o salário base que deveriam receber era no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), todavia, o Município requerido não realizou os pagamentos de forma correta, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15160019):

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município de Altamira/PA a pagar à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

O cálculo do valor devido deverá ser estabelecido por liquidação de sentença.

Sem custas, ante a isenção legal concedida ao Município.

Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte autora, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, nos termos artigo 85, §4º, II, do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação (id. 15160021).

Em suas razões, aduz que a autora sempre recebeu remuneração superior ao piso salarial, alcançando a determinação contida na Lei Federal nº 12.994/2014, razão pela qual inexiste qualquer diferença salarial a ser paga.

Argui que o piso salarial é o menor valor de salário que pode ser pago dentro de uma categoria profissional específica e que, necessariamente, é superior ao salário-mínimo vigente, podendo variar de acordo com a cidade ou estado, assim como pode ser nacional, conforme o caso em tela.

Assevera que a parte recorrida recebe adicional insalubridade desde 2015, mesmo antes da legislação federal que criou o direito para a categoria (2016), o que demonstra, mais uma vez, que sempre percebeu remuneração maior que a imposta pela legislação federal.

Insurge-se contra a condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, isentando o Município do pagamento dos honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 15160026).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15907201).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Inexistindo questões preliminares suscitadas, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

Pois bem.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010)

A seu turno, o art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, senão vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios, senão vejamos:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º. O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. (Redação dada pela lei nº 12.994, de 2014)

Vale ressaltar que no julgamento da ADI 4167 DF pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese tratar do piso salarial dos professores, o excelso pretório considerou competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 – grifei)

No caso dos autos, constata-se que a Apelada demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM AMBIENTE INSALUBRE. O adicional de insalubridade é devido quando o agente de saúde realiza labor em ambiente de trabalho hostil à saúde, em razão da presença de agentes agressivos ao organismo, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas, o que, no caso, não ficou evidenciado. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TERMO A QUO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. VIGÊNCIA DA LEI. A Lei Federal nº 12.994/14 acrescentou o art. 9º-A à Lei Federal nº 11.350/06, instituindo o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Epidemias, sendo de observância obrigatória nos demais entes da federação. Comprovado pelo servidor que seu vencimento era inferior ao piso, cabível a condenação do ente público ao pagamento das diferenças, a partir da data em que a Lei nº 12.944/14 entrou em vigor. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. Apurado que ambos os litigantes foram em parte vencedor e vencido, razão pela qual imperioso reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo arcar com os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e cada um dos litigantes arque com os honorários de seu causídico, à luz do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3º do artigo 98 do citado Código Processual, já que a Autora é beneficiária da assistência judiciária. 1ºAPELO, CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO, CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. (TJ-GO - APL: 03575438020158090115, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017 - grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO. 1) Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias regulados pela Lei nº 11.350/2006, têm direito ao piso nacional estabelecido na Lei nº 12.994/2014; 2) A Lei Federal nº 11.350/2006, modificada pela Lei nº 12.994/2014, não reconhece direito aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias à percepção do 14º (décimo quarto) salário. Precedentes TJAP; 3) Apelo parcialmente provido. (TJ- AP - APL: 00015828120178030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal – grifei)

Cumpre-nos ressaltar ainda que o piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006 se refere ao vencimento-base, sendo o legislador claro ao se referir a vencimento (no singular), conforme caput do art. 9º. No mesmo sentido, o STF, no julgamento da supracitada ADI 4167, também adotou entendimento de que o piso salarial leva em consideração o vencimento e não a remuneração total do servidor.

Com relação a insurgência do Apelante a condenação em honorários advocatícios, nada há a ser alterado, tendo em vista que o juízo a quo arbitrou a condenação obedecendo o que estabelece o art.

85, §4º, II, do CPC, que dispõe sobre sentença ilíquida.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Altamira
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos moldes da presente fundamentação. Em Remessa necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024